Tribunal: TJSP
Processo: 1500357-28.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Suficiência de provas – Condenação.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Cabimento.
4. Tráfico privilegiado –

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Suficiência de provas – Condenação.
2. Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Demais questões do processo já decididas caso não concretizado ou descumprido o acordo.
3. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Cabimento.
4. Tráfico privilegiado – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.